Tribunal: TCU
Processo: 014.847/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8306/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.847/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Lourenco da Silva (XXX.485.927-XX); Cintia Silva de Figueiredo Moreira (XXX.696.737-XX); Ierece Rodrigues da Silva (XXX.020.937-XX); Maria Cristina Silva de Souza (XXX.088.037-XX); Maria Jose Ferreira da Silva Reis (XXX.405.047-XX); Maria Lucia Peixoto Bravo de Souza (XXX.978.937-XX); Maria de Fatima Ferreira da Silva (XXX.967.897-XX); Terezinha de Oliveira Andrade (XXX.596.957-XX); Walderez Santos Tojal de Araujo (XXX.985.567-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.